Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-45.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
Diante da reiteração de pedido já indeferido e do desatendimento aos comandos emitidos pelo juízo, no sentido de que promovesse a conversão do feito para promover a citação da parte requerida por edital, mostra-se correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante da constatação da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Apelo não provido.